Tribunal: STF
Processo: HC 253742
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Kusma dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 208.532/PR (evento 2).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 do Estatuto do Desarmamento (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na quantidade de drogas apreendidas. Assevera que houve acréscimo de fundamentos pelo Superior Tribunal de Justiça ao fundamento originário que decretou a segregação preventiva do paciente. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão provisória e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. Na hipótese, a prisão preventiva teve como lastro a grande quantidade de entorpecente armazenada pelo agravante – mais de 50kg (cinquenta quilos) de cocaína e 3 (três) pés de maconha –, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta.



    3. Além disso, foi consignado que "a investigação aponta que o acusado teria praticado o delito em causa em contexto que envolveria agentes de segurança pública na consecução do crime (os quais foram acusados em processo diverso - autos n. 0007020-97.2024.8.16.0028)" (e-STJ fl. 103), circunstâncias essas aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    4. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 7, fls. 1-2):



    “(...)



    b.1) AUTUADOS TANIA, LEONARDO e JOSÉ PAULO. Há a necessidade de decretação da prisão para garantir a ordem pública, vez que o crime praticado, em tese, pelos autuados é grave e gera grande sensação de insegurança. Nesse ponto, observa-se que foi apreendida enorme quantidade de droga, de valor milionário de mercado, o que demonstra a íntima ligação com criminalidade organizada. Nessa esteira, a aquisição, comercialização e distribuição dessa quantidade de droga é tarefa difícil e depende de reiteração criminosa. Assim, a prisão é necessária para assegurar a ordem pública, evitando que voltem a delinquir. Ademais, a soltura dos autuados logo após a prisão ocasionaria maior sensação de insegurança do que a aquela que já acomete esta comunidade e total descrença nas instituições, principalmente na Polícia e no Poder Judiciário, especialmente considerando a repercussão que o caso teve. Por fim, salienta-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a realidade da instrução criminal. Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ PAULO PINHEIRO JUNIOR, LEONARDO KUSMA DOS SANTOS e TANIA MARA DE SOUZA CARDOSO CARRARO, com fundamento na garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte Local assentou que (evento 5, fls. 6-9):



    “(...)



    Em que pese a narrativa apresentada, o pleito não comporta acolhimento.



    Primeiramente, cumpre destacar que questões levantadas no writ acerca das circunstâncias do crime dizem respeito ao mérito da Ação Penal, não comportando análise neste momento.



    (...)



    A materialidade do crime está demonstrada e há indícios suficientes de autoria, conforme se observa dos depoimentos e documentos acostados nos autos de nº 0007020-97.2024.8.16.0028



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o juízo a quo ao decretar a prisão cautelar do paciente tomou por base a gravidade concreta de sua conduta, qual seja, a quantidade vasta de entorpecentes, no caso em questão o armazenamento de mais de 50 kg de cocaína, além de 3 pés de maconha, não sendo a decisão “genérica” ou levando-se em consideração apenas as elementares do tipo, mas, sim, fatos do caso em comento.



    A conduta do paciente revela-se, ao menos neste momento, de gravidade elevada a evidenciar a necessidade de sua segregação cautelar, com base tanto na garantia da ordem pública quanto no perigo que sua liberdade pode gerar, tendo em vista que, conforme delineado pelo magistrado a quo, o armazenamento de entorpecentes nas quantidades em que foram apreendidas com o paciente, quais sejam, mais de 50kg, revela “íntima ligação com criminalidade organizada. Nessa esteira, a aquisição, comercialização e distribuição dessa quantidade de droga é tarefa difícil e depende de reiteração criminosa”.



    Tem-se, assim, que eventuais condições pessoais como endereço fixo e trabalho certo, não obstam a manutenção da prisão preventiva, tampouco justificam, diante do contexto fático dos autos, a substituição da custódia cautelar por medida diversa.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que “Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a grande quantidade de entorpecente armazenada pelo recorrente – mais de 50kg (cinquenta quilos) de cocaína e três pés de maconha –, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. Além disso, foi consignado que "a investigação aponta que o acusado teria praticado o delito em causa em contexto que envolveria agentes de segurança pública na consecução do crime (os quais foram acusados em processo diverso - autos n. 0007020-97.2024.8.16.0028)" (e STJ fl. 103), circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública (...) No mais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (evento 2).



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendida, o que denota seu envolvimento com a criminalidade organizada.



    Outrossim, não há falar em acréscimo de fundamentação ao decreto prisional por parte do Superior Tribunal de Justiça, pois a circunstância de que delito em causa envolveria agentes de segurança pública na consecução do crime foi apontada pelo próprio magistrado de primeira instância, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (evento 6, fl. 2). 



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente